Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SEM REABERTURA DO PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INTEMPESTIVIDADE, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATOS DE GESTÃO. PERDA DE OBJETO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. LEI N. 13.850/2019. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS DO CONCURSO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. IMPESSOALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.
2. Os embargos de declaração apresentados tempestivamente, ainda que rejeitados ou não conhecidos, interrompem o prazo para interposição de outros recursos (art. 1.026 do CPC). O caráter protelatório dos embargos enseja a aplicação de sanção pecuniária, mas não a perda do benefício processual de suspensão do prazo para interposição de recurso, inclusive porque o próprio Código de Processo Civil reserva a não admissão de embargos de declaração à hipótese específica do art. 1.026, § 4o.
3. Não cabe mandado de segurança contra ato de gestão comercial praticado pelos administradores de empresas públicas, sociedade de economia mista e concessionárias de serviço público (art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009). Os atos de gestão comercial são aqueles em que a empresa estatal age desprovida das prerrogativas do direito público, em igualdade de condições com o particular, numa relação jurídica regida pelo direito privado, sem a imperatividade própria dos atos administrativos em sentido estrito.
4. O processo seletivo interno de empresa estatal para aproveitamento de cargos em nova subsidiária do grupo se circunscreve à relação interna de subordinação com os empregados, e não com a atividade negocial fim da estatal, razão pela qual se submete aos princípios constitucionais da Administração Pública, em especial a legalidade e impessoalidade. Mandado de segurança. Via adequada.
5. A homologação do resultado do processo seletivo interno pela autoridade coatora não faz perecer o direito de o candidato postular o reconhecimento de violação a direito líquido e certo, reclamado dentro do prazo decadencial do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e garantido por liminar em mandado de segurança, sob pena de violação à inafastabilidade da tutela jurisdicional. Preliminar de perda do objeto rejeitada.
6. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal foi modificada pela Lei n. 13.850/2019, que excluiu da competência das Varas de Fazenda Pública as ações em que as sociedades de economia mista do Distrito Federal forem autoras, ré, assistentes, litisconsortes ou opoentes.
7. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo entre candidatos participantes de concurso público, porquanto têm apenas expectativa de direito à nomeação.
8. Inegável a prerrogativa da Administração de revogar os atos considerados inoportunos e de anular os atos ilegais. No entanto, na relação entre as empresas estatais e seus empregados, a supremacia do interesse público também se manifesta na previsibilidade de comportamento e no tratamento isonômico, garantidos pela publicidade e impessoalidade das normas de regência. A alteração dos critérios de pontuação no transcorrer do processo seletivo interno, sem a reabertura do prazo de inscrição, atenta contra os princípios constitucionais da Administração Pública e o interesse público.
9. A falta de impugnação ao novo edital não constitui fato impeditivo do direito do candidato. Atos administrativos contrários à lei, à impessoalidade e ao interesse público não se convalidam com a anuência tácita dos administrados.
10. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária.
11. Apelações e Remessa Necessária não providas. Preliminares rejeitadas. Maioria.